Tribunal: TJPA
Processo: 0352296-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0352296-70.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELIAS CORREA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL DO STJ. TEMA Nº 1.150.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Cobrança
, ajuizada pelo ora Apelado, que julgou procedente o pedido da inicial e condenou o banco ao pagamento do autor das
quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
reconheceu a legitimidade passiva do banco, condenando ao pagamento das
quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP.

III. Razões de decidir

3.
A tese firmada no Tema nº 1.150 do STJ reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações envolvendo falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e rendimentos não aplicados adequadamente.

4. A jurisprudência confirma que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em demandas dessa natureza, sendo responsável pela administração das contas do PASEP.

5. A
manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema nº 1.150);
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800111-25.2024.8.14.0072 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024; TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0434662-69.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0352296-70.2016.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Cobrança
, ajuizada pelo ora Apelado, que julgou procedente o pedido da inicial e condenou o banco ao pagamento do autor das
quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando que o réu BANCO DO BRASIL S/A realize o pagamento ao autor das respectivas quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP em seu nome
, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 1146694), o Apelante alega, em síntese, a
i
legitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, uma vez que o responsável pelos depósitos é o órgão empregador, ou seja. Comando da Marinha do Brasil, em virtude da natureza tributária da verba em questão.

Aduz que em nada corroborou ou atuou no sentido de gerar os supostos fatos alegados na inicial, vez que tal responsabilidade não lhe pertence, razão a qual não poderia fazer parte da relação processual.

Suscita ainda a ausência de pressupostos da obrigação de indenizar, pois o Apelado não faz jus a indenização, pois não estão presentes os requisitos mínimos de sua concessão.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a improcedência da demanda.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 1146695), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
reconheceu a legitimidade passiva do banco, condenando ao pagamento das
quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP.

Inicialmente, destaca-se que
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar nº 08 de 1970, e consiste em contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo artigo 239, § 3º, da Constituição Federal, dispositivo regulamentado pela Lei nº 7.859 de 1989 até o advento da mais recente Lei nº 13.134 de 2015.

A Lei Complementar nº 26 de 1975, unificou, a partir de 1º de julho de 1976, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares nº 7 de 1970 e 8 de 1970, respectivamente.

O artigo 7º, do Decreto nº 4.751 de 2003, previa que a gestão do PASEP cabia ao Conselho Diretor do Fundo, cujo representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o artigo 10, do mesmo diploma normativo, estabelecia ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, caberia a obrigação de manter as contas individuais dos participantes do PASEP, devendo creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, além de processar as solicitações de saque e de retirada, e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP.

Posteriormente, o Decreto nº 4.751 de 2003 foi revogado pelo Decreto nº 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou significativamente as disposições então em vigor. Vejamos os termos do artigo 12, do Decreto nº 9.978 de 2019:

Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto.

Assim, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço, por força do artigo 5º da Lei Complementar nº 8 de 1970,
in verbis
:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Ressalte-se que, desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, em 04/10/1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se a sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do artigo 2º, da LC nº 8/1970.

No caso concreto,
o Apelado trata de suposto ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil que resultou em desfalque indevido na conta individual do PASEP da qual é titular.

Sobre o assunto, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
REsp 1.895.936/TO
,
REsp 1.895.941/TO
e
REsp 1.951.931/DF
, fixou as seguintes teses no Tema Repetitivo nº 1.150:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No presente caso, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, concluindo-se, portanto, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Nesse sentido, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM AÇÃO REFERENTE AO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800111-25.2024.8.14.0072 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira; 2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999; 3.
No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP
. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito; 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS/PASEP. 2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual. 3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019 4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito. 5-Recurso conhecido e provido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0434662-69.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2023)

Desse modo, constata-se que é desnecessário o chamamento da União à lide, pois a presente demanda questiona aspectos referentes à administração dos recursos, a qual é feita pelo BANCO DO BRASIL S.A., devendo a instituição financeira Apelante figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda, d
e acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo a manutenção da sentença recorrida medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025